Tribunal: STF
Processo: HC 238704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; art. 180, caput, do Código Penal e art. 12, caput, da Lei 10.826/2003. 3. Recurso do Ministério Público contra decisão que reconheceu o tráfico privilegiado. 4. Fundamentação inidônea. Quantidade de droga utilizada como elemento tanto para majorar a pena-base quanto para afastar a causa de diminuição, configurando indevido bis in idem, em contrariedade ao tema 712. 5. Impossibilidade de aferir a dedicação às atividades ilícitas em razão do concurso de delitos. 6. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Impossibilidade na via estreita do mandamus. 7. Agravo regimental desprovido.